Tribunal: TJSP
Processo: 2237502-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2237502-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado MARCOS MATIELO (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237502-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24.921
2
Agravo de instrumento n.o 2237502-91.2019.8.26.0000
Comarca:
Sumaré
Agravante:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
Agravado:
Marcos Matielo
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
BLOQUEIO
DO
VEÍCULO
PELO
SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DA CIRCULAÇÃO
DO VEÍCULO. VIABILIDADE. Nos termos do
disposto no parágrafo 9.o do artigo 3.o
do Decreto-lei 911/69, com redação da Lei
13.043/2014,
nada impede que seja oficiado ao órgão de trânsito para
restrição de circulação do veículo.
Recurso provido.
VOTO N.o 24.921
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em ação de busca e
apreensão, indeferiu o pedido da autora de inclusão de
bloqueio de circulação do veículo via sistema RENAJUD.
A agravante sustenta que a medida é
prevista no art. 3.o, § 9.o e 10, inc. I, do Decr.Lei n.o
911/69. Realça que inobstante as várias tentativas judiciais
e extrajudiciais empenhadas na localização do bem e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237502-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24.921
3
recorrido, todas foram infrutíferas, de maneira que a
inserção da restrição de circulação possibilita o cumprimento
da medida liminar, em consonância com os princípios da
celeridade e economia processual.
Agravo tempestivo, recebido sem o efeito
suspensivo, preparado e remetido diretamente para julgamento.
É o relatório.
O fundamento da r. decisão agravada para
afastar o pedido de inclusão de restrições perante o sistema
RENAJUD foi a desproporcionalidade da medida excepcional,
tendo em vista que já se mostra suficiente para se alcançar o
fim pretendido a restrição financeira decorrente da alienação
fiduciária constante do registro do veículo (fl. 66 autos
principais).
A inclusão no sistema não é imperativa,
mas consiste em faculdade do Magistrado, resultando de
entendimento diverso afronta ao princípio da legalidade
(artigo 5o, II, da Carta Magna).
O agravante invoca o disposto nos §§ 9o e
10o do artigo 3o do Decreto-lei 911/69, com redação da Lei
13.043/2014, do seguinte teor:
“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou
credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma
estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento,
requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do
bem
alienado
fiduciariamente,
a
qual
será
concedida
liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237502-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24.921
4
§ 9. Ao decretar a busca e apreensão de
veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do
Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá
diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam,
bem como retirará tal restrição após a apreensão.
§ 10. Caso o juiz não tenha acesso à
base
de
dados
prevista no
§
9o, deverá oficiar ao
departamento de trânsito competente para que:
I - registre o gravame referente à
decretação da busca e apreensão do veículo; e
II - retire o gravame após a apreensão do
veículo.”

Tendo em vista que a anotação obrigatória
da garantia de alienação fiduciária já impede a transferência
e diante da inviabilidade do bloqueio do licenciamento,
infere-se que o aludido dispositivo trata, na verdade, de
restrição judicial com intuito de impedir a circulação do
veículo.

Denota-se que embora deferida a liminar
de busca e apreensão, não foi possível o cumprimento da
medida em razão de não ter sido o bem e o devedor localizados
no endereço fornecido no momento da contratação, nem nas
diversas tentativas de encontrar o devedor em outro local.
Sendo
assim,
o
bloqueio
do
veículo
perante a autoridade de trânsito visa conferir efetividade à
prestação jurisdicional, ou seja, objetiva apenas à apreensão
do bem móvel por órgão da administração, em sua atividade
fiscalizatória, tendo em vista que já foi determinada a
apreensão do bem.
Na verdade, o objetivo da agravante não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237502-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24.921
5
impedir a transferência do veículo, pois a alienação
fiduciária já consta do certificado de registro.
O bloqueio é necessário para obstar a
transferência e circulação, dificultando o desaparecimento do
veículo para frustrar a apreensão, embora não deva alcançar o
licenciamento do bem, porquanto o bloqueio do licenciamento
não traria nenhum benefício às partes, além de caracterizar
irregularidade administrativa.
Esse é o entendimento consolidado por
esta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
BUSCA E APREENSÃO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
Decisão agravada indeferiu a inserção (via
Renajud) de restrição de licenciamento, transferência e
circulação do veículo Cabível a inserção da restrição junto
ao órgão de trânsito
RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARA
DETERMINAR
A
INSERÇÃO
(VIA
RENAJUD)
DE
RESTRIÇÃO
DE
LICENCIAMENTO E DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO (NA VARA DE ORIGEM),
ALÉM DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA (NA BASE DE DADOS DO
RENAVAM)(Agravo de Instrumento n.o 2114641-74.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Flavio Abramovici, 35.a Câmara de Direito Privado,
j. 17.7.17, v.u.)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. BLOQUEIO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. MEDIDA AMPARADA
NA DECISÃO DE DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO.
ART.
3o,
§9o,
DECRETO-LEI
No
911/69.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 380, STJ. DECISÃO
MANTIDA. 1. Conforme determina o art. 3o, §9o, do Decreto-Lei
no 911/69, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o
juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional
de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a
restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como
retirará tal restrição após a apreensão. Referido bloqueio se
insere no campo das medidas assecuratórias tendentes a
garantir a efetiva busca e apreensão do bem que, como já se
referiu, foi deferida em decisão irrecorrida. 2. A simples
propositura da ação de revisão do contrato não inibe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237502-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24.921
6
caracterização da mora do autor. 3. Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento n.o 2071697-91.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Artur Marques, 35.a Câmara de Direito Privado, j.
4.7.16, v.u.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. BLOQUEIO DO VEÍCULO PARA IMPEDIR SUA TRANSFERÊNCIA
E CIRCULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. LICENCIAMENTO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2007314-75.2014.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ferraz Felisardo, j. 07.05.2014)
“Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse com
pedido de liminar. Contrato de financiamento com cláusula de
arrendamento mercantil. Bloqueio dos veículos via Renajud
Decisão mantida. O bloqueio não traz nenhum prejuízo às
partes, tendo em vista que já foi determinada a reintegração
da autora na posse dos bens. Agravo desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 0217412-43.2012.8.26.0000, 30a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Lino Machado, j. 12.12.2012)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ARRENDAMENTO MERCANTIL - BUSCA E
APREENSÃO - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN -
IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Apesar de
constar nos registros do DETRAN que o automóvel é objeto de
contrato de arrendamento mercantil, de bom alvitre que ali
conste a restrição judicial de transferência, acautelando-se
contra
eventual
fraude.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0308004-70.2011.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado, j.
31.01.2012)
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para deferir o bloqueio do veículo pelo sistema Renajud.
GILBERTO LEME
Relator